Tribunal: TJSP
Processo: 2134323-44.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
r n. 03/1992 e inteiro teor da Lei n. 531/1966, todas do Município de Flórida Paulista. Não cognoscibilidade do pedido quanto ao ato normativo anterior à Constituição do Estado. Lei Orgânica Municipal que disciplinou aspectos atinentes ao regime jurídico dos servidores públicos (remuneração, ausências, etc.). Violação à separação de poderes e à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Causa petendi aberta. Extensão de direitos e vantagens próprias do regime estatutário a empregados públicos sujeitos ao regime celetista. Violação ao pacto federativo e invasão da competência da União para legislar sobre direito do trabalho. Precedentes deste C. Órgão Especial. Ação procedente, na parcela conhecida.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2134323-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 08/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

08/09/2020

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Flórida Paulista. Artigos 80, 91 e 93 da Lei Orgânica Municipal; artigos 23 a 33 da Lei Complementar n. 03/1992 e inteiro teor da Lei n. 531/1966, todas do Município de Flórida Paulista. Não cognoscibilidade do pedido quanto ao ato normativo anterior à Constituição do Estado. Lei Orgânica Municipal que disciplinou aspectos atinentes ao regime jurídico dos

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Flórida Paulista. Artigos 80, 91 e 93 da Lei Orgânica Municipal; artigos 23 a 33 da Lei Complementar n. 03/1992 e inteiro teor da Lei n. 531/1966, todas do Município de Flórida Paulista. Não cognoscibilidade do pedido quanto ao ato normativo anterior à Constituição do Estado. Lei Orgânica Municipal que disciplinou aspectos atinentes ao regime jurídico dos servidores públicos (remuneração, ausências, etc.). Violação à separação de poderes e à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Causa petendi aberta. Extensão de direitos e vantagens próprias do regime estatutário a empregados públicos sujeitos ao regime celetista. Violação ao pacto federativo e invasão da competência da União para legislar sobre direito do trabalho. Precedentes deste C. Órgão Especial. Ação procedente, na parcela conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000724126
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2134323-44.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FLÓRIDA PAULISTA, é réu
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLÓRIDA PAULISTA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, NA PARTE
CONHECIDA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO E
FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2134323-44.2019.8.26.0000 -Voto no 6300/20
2
Direta de Inconstitucionalidade no 2134323-44.2019.8.26.0000
Autor: Prefeito do Município de Flórida Paulista
Réu: Presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista
Comarca: São Paulo
VOTO N. 6300/20
Ação direta de inconstitucionalidade. Flórida Paulista. Artigos
80, 91 e 93 da Lei Orgânica Municipal; artigos 23 a 33 da Lei
Complementar n. 03/1992 e inteiro teor da Lei n. 531/1966,
todas do Município de Flórida Paulista. Não cognoscibilidade
do pedido quanto ao ato normativo anterior à Constituição do
Estado. Lei Orgânica Municipal que disciplinou aspectos
atinentes ao regime jurídico dos servidores públicos
(remuneração, ausências, etc.). Violação à separação de
poderes e à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.
Causa petendi aberta. Extensão de direitos e vantagens próprias
do regime estatutário a empregados públicos sujeitos ao regime
celetista. Violação ao pacto federativo e invasão da
competência da União para legislar sobre direito do trabalho.
Precedentes deste C. Órgão Especial. Ação procedente, na
parcela conhecida.
V I S T O S.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada
pelo Prefeito Municipal de Flórida Paulista em face dos arts. 80, 91 e 93 da Lei Orgânica
do Município de Flórida Paulista, apontando violação aos arts. 24, § 2o, 4 e 144 da
Constituição Estadual; requereu também “por arrastamento ou derivação”, a declaração
de inconstitucionalidade dos artigos 23 a 33 da Lei Complementar Municipal n. 003/1992,
bem como do inteiro teor da Lei Municipal n. 531/1966. Narrou o autor que a edição de
normas relativas a cargos, empregos e funções públicas, bem como a servidores públicos
e seu regime jurídico, é de competência privativa do Poder Executivo, de modo que as
previsões contidas nos dispositivos impugnados não poderiam ter sido regulamentadas
por meio da Lei Orgânica Municipal, de autoria parlamentar. O pedido de medida liminar
foi deferido para suspender os efeitos da legislação questionada até o julgamento final da
ação (p. 126/127). O Presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista prestou
informações às p. 142/149 e defendeu a constitucionalidade das normas impugnadas, as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2134323-44.2019.8.26.0000 -Voto no 6300/20
3
quais somente reproduzem benefícios previstos na Constituição Estadual; relativamente
ao pedido de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento, anotou que referidos
projetos de lei foram encetados pelo Chefe do Executivo local. O Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Flórida Paulista requereu seu ingresso como amicus curiae, o que
foi indeferido pela decisão de p. 251/254; interposto agravo regimental, não foi conhecido;
o recurso especial não foi admitido e os embargos de declaração foram rejeitados (fls.
547/551 e 553/554), pendendo julgamento agravo em recurso especial enviado ao
Superior Tribunal de Justiça. A douta Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela
extinção do processo sem resolução do mérito relativamente à Lei n. 531/66, e pela
parcial procedência dos demais pedidos.
É o relatório.
Pretende o Prefeito Municipal de Flórida Paulista ver
declarada a inconstitucionalidade dos arts. 80, 91 e 93 da Lei Orgânica do Município de
Flórida Paulista e, por arrastamento ou derivação, dos artigos 23 a 33 da Lei
Complementar Municipal n. 003/1992, além do inteiro teor da Lei Municipal n. 531/1966.
Preliminarmente, cumpre salientar que o pedido não
comporta conhecimento quanto à citada Lei n. 531/1966, do Município de Flórida Paulista,
editada mais de duas décadas antes do advento da Constituição do Estado de São Paulo,
cuja promulgação ocorreu em 05 de outubro de 1989.
Com
efeito,
não
cabe
ação
direta
de
inconstitucionalidade contra lei anterior à Constituição Estadual vigente, pois, ou a norma
em questão se encontra revogada ou foi recepcionada, de modo que não é a via direta o
meio apropriado para o autor se insurgir contra referida lei.
Nesse sentido, assim já decidiu este C. Órgão Especial:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n.
761, de 29 de novembro de 1988, do Município de Santa Ernestina, que institui o
benefício do salário-esposa aos servidores públicos municipais. AUSÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL. Legislação anterior à promulgação da Constituição do
Estado, em 5 de outubro de 1989, e que, por isso, não pode ser objeto de ação direta de
inconstitucionalidade. Adequação à normativa constitucional por meio do instituto da
recepção. Inadequação da via eleita. Precedentes. Processo extinto sem julgamento do
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil” (ADI n. 2173094-
91.2019.8.26.0000, Rel. Des. Moacir Peres, j. 05.02.2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2134323-44.2019.8.26.0000 -Voto no 6300/20
4
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
estadual n. 8.092, de 28 de fevereiro de 1964, reescrita pela lei estadual n. 8.550 de 30 de
dezembro de 1993, que dispõem sobre o Quadro Territorial-Administrativo do Estado e
que anexou ao Município de Biritiba Mirim, área que pertenceria ao Município de
Salesópolis, sem a devida realização de plebiscito para consulta da população
interessada Lei anterior à Constituição Federal, que se resolve com a sua revogação ou
recepção, não comportando o direto controle de constitucionalidade Inadequação da via
eleita
AÇÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO” (ADI n.
2140187-63.2019.8.26.0000, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 13.11.2019).
Em relação aos demais aspectos, assim dispõem as
normas impugnadas:
“Art. 80 Ao servidor público municipal é assegurado o
percebimento de adicional por tempo de serviço, concedido, no mínimo, por quinquênio, e
vedada sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedidas aos
vinte anos de efetivo exercício, que se incorporará para todos os efeitos, a partir da
promulgação desta Lei Orgânica do Município de Flórida Paulista”.
“Art. 91 Fica assegurado ao servidor público municipal
a possibilidade de deixar de comparecer ao trabalho por 06 (seis) dias ao ano, no máximo
01 (um) dia por mês, sem perda de vencimentos, para tratar ou realizar atividade
particular, independente de autorização de chefia, mas com a obrigatoriedade de
comunicar a falta antecipadamente, desde que não se caracterize a paralisação de setor
da administração pública”.
“Art. 93 Fica estendida a licença prêmio aos servidores
municipais a partir da vigência desta Lei Orgânica, nos termos da Lei 670/70, de
21.05.70”.
A Lei Complementar n. 03, de 13 de janeiro de 1992,
que “dispõe sobre o Quadro de Pessoal, Evolução Funcional e dá outras providências”, no
que interessa a estes autos, estabelece:
“Art. 1o - Os cargos e empregos da Prefeitura Municipal
de Flórida Paulista obedecerão a classificação estabelecida na presente Lei.
Art. 2o - O Regime Jurídico Único adotado pela
Administração Municipal é o da Consolidação das Leis do Trabalho”.
[...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2134323-44.2019.8.26.0000 -Voto no 6300/20
5
“Capítulo VI
Do Adicional por Tempo de Serviço
Art. 23 Ao completar o período de 5 (cinco) anos de
efetivo exercício no serviço público municipal local, o servidor fará jus ao adicional por
tempo de serviço no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor do padrão que estiver
percebendo, que se incorporará para todos os efeitos.
Art. 24
O direito à percepção desse adicional
começará no dia imediato àquele em que o servidor completar o quinquênio independente
de qualquer requerimento por parte do servidor.
Capítulo VII
Da Promoção Horizontal
Art. 25 A promoção horizontal consiste na passagem
do servidor de um determinado grau para o imediatamente superior, dentro da referência
em que corresponde a uma classe.
Art. 26 A promoção horizontal far-se-á obedecendo o
critério de antiguidade.
Art. 27 A promoção far-se-á obedecendo-se o critério
de quinquênio, em efetivo exercício no serviço público municipal local.
Art. 28 Para efeito de adicional por tempo de serviço e
da promoção horizontal não são considerados como de efetivo exercício:
I licença para tratamento de saúde do servidor, salvo
caso de acidente do trabalho ou doença profissional;
II licença por motivo de doença em pessoa da família;
III falta injustificada;
IV licença para tratar de interesse particular;
V exercício de função ou cargo do Governo Federal,
Estadual ou de outro Município;
VI suspensão disciplinar.
Capítulo VIII
Da Sexta Parte
Art. 29 Ao servidor público municipal é assegurado o
percebimento da sexta parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de
efetivo exercício, que se incorporará aos vencimentos para todos os efeitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2134323-44.2019.8.26.0000 -Voto no 6300/20
6
Capítulo IX
Da Licença Prêmio
Art. 30 O servidor público municipal terá direito, como
prêmio de assiduidade, à licença de 90 (noventa) dias em cada período de 5 (cinco) anos
de exercício ininterrupto, em que não haja sofrido qualquer penalidade administrativa.
§ 1o - O período de licença será considerado de efetivo
exercício para todos os efeitos legais, e não acarretará desconto algum no vencimento ou
remuneração.
§ 2o - Considera-se como termo inicial do período
aquisitivo desta licença a data de 05 de abril de 1990.
Art. 31 Para fins de licença prêmio, não se consideram
interrupção de exercício:
I
os afastamentos considerados como de efetivo
exercício;
II as faltas abonadas, as justificadas, os dias de licença
para tratamento de saúde e os dias de licença por motivo de doença em pessoa da
família, desde que o total de ausências não exceda o limite máximo de 30 (trinta) dias, no
período de 5 (cinco) anos.
Art. 32
O requerimento de licença prêmio será
instruído com certidão de tempo de serviço.
Art. 33 A requerimento do servidor, a licença poderá
ser gozada em parcelas não inferiores a 30 dias”.
Com efeito, assiste razão ao Prefeito Municipal de
Flórida Paulista ao alegar que referidos dispositivos da Lei Orgânica Municipal usurparam
a iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo para dispor acerca do
regime jurídico dos servidores públicos, inclusive no que diz respeito à remuneração, com
o que se infringiu o disposto no art. 24, § 2o, 4, da Constituição Estadual.
Como se sabe, as normas acerca da remuneração e do
regime jurídico de faltas dos servidores públicos inserem-se na iniciativa legislativa
reservada ao Chefe do Poder Executivo, de modo que é vedado seu tratamento por lei de
iniciativa parlamentar.
Em
outras
palavras,
as
normas
impugnadas
indubitavelmente dispuseram sobre matéria relativa ao regime jurídico do funcionalismo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2134323-44.2019.8.26.0000 -Voto no 6300/20
7
público municipal, a qual se insere na iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo;
aplicável, a contrário senso, o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do ARE 878911 (processado sob o regime de repercussão geral Tema 917,
Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.09.2016, DJE 10.10.2016).
Não custa relembrar que o regime jurídico dos
servidores públicos compreende o “conjunto de normas que disciplinam os diversos
aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus
agentes” (STF, ADIMC 766-RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 03.09.1992,
v.u., RTJ 157/460); estão abrangidas, assim, as regras disciplinadoras de direitos e
obrigações do funcionalismo, o que, no caso, inclui as atinentes à remuneração e às faltas
abonadas, cuja “iniciativa é do Poder Executivo, conforme dispõe a alínea 'c' do inciso II
do § 1o do artigo 61 da Constituição Federal” (RTJ 194/848).
Em casos semelhantes, assim já julgou este Tribunal de
Justiça:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art.
58 da Lei Orgânica do Município de Guararema. Concessão de adicionais por tempo de
serviço a servidores municipais. Inadmissibilidade. Vício de iniciativa. Cabe,
privativamente, ao Executivo a iniciativa legislativa de projetos que interfiram na gestão
administrativa e que se refiram a servidores públicos e seu regime jurídico. Precedentes.
Desrespeito ao princípio constitucional a 'reserva de administração'. Precedentes do STF.
Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5o, 24, § 2o, 4 e 144, todos da Constituição
Estadual). Falta de previsão orçamentária. Possível, em tese, a inclusão do pagamento do
benefício no orçamento municipal anual. Ademais admitida a indicação de fonte de
custeio genérica (art. 5o). Precedentes dos Tribunais Superiores. Ação procedente, com
observação” (ADI n. 2017167-40.2016.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos Santos,
27.07.2016).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTIGOS 110 A 114, 161, INCISO V, E 167, DA LEI NO 1.225, DE 18 DE FEVEREIRO
DE 1971; ARTIGOS 2o, 3o, §§ 1o E 2o, E 18, ALÍNEAS 'B', 'C' E 'D', DA LEI N. 2.348, DE
29 DE JUNHO DE 1989, TODOS DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA/SP.
NORMAS QUESTIONADAS QUE INGRESSARAM NO ORDENAMENTO JURÍDICO EM
MOMENTO ANTERIOR À NORMA-PARÂMETRO, CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, PROMULGADA EM 05 DE OUTUBRO DE 1989. JURISPRUDÊNCIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2134323-44.2019.8.26.0000 -Voto no 6300/20
8
PACIFICADA NO ÂMBITO DO C. STF, NO SENTIDO DE QUE A AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE NÃO É MEIO JURÍDICO HÁBIL AO QUESTIONAMENTO
DE NORMAS PRÉ-CONSTITUCIONAIS, POIS A SINDICÂNCIA CONSTITUCIONAL
VERIFICA
A
VALIDADE
DA
NORMA
NO
MOMENTO
DE
INGRESSO
NO
ORDENAMENTO JURÍDICO, POR SE TRATAR DEDEFEITO CONGÊNITO, VIDE
PARADIGMÁTICO JULGAMENTO DA ADI N. 02/DF, DO C. STF. EXTINÇÃO DO FEITO,
SEM ANÁLISE DO MÉRITO, QUANTO A ESTES DISPOSITIVOS, NOS TERMOS DO
ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO, DO
ARTIGO 105, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA.
AUSÊNCIA
DE
COISA
JULGADA
MATERIAL,
POIS
A
AÇÃO
DIRETA
DEINCONSTITUCIONALIDADE, JULGADA POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
1991, NÃO REALIZOU A ANÁLISE DO DISPOSITIVO ORA IMPUGNADO. MATÉRIA
INSERIDA EM LEI ORGÂNICA, DE INICIATIVA LEGISLATIVA, QUE VERSA SOBRE
REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AFRONTA AOS
ARTIGOS 24, § 2o, ITEM 4, E 144, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
PRECEDENTES
DO
C.
STF.
INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA,
OBSERVADA A IRREPETIBILIDADE DAS VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR.
INCISOS II E III, DO ARTIGO 10, DA LEI NO 3.870/2001, DO MUNICÍPIO DE
PINDAMONHANGABA, QUE ESTABELECEM CONDIÇÕES PARA O GOZO DE
LICENÇA-PRÊMIO, SEXTA PARTE E ADICIONAL DE 5% SOBRE O PADRÃO DE
VENCIMENTO POR QUINQUÊNIO DE EFETIVO EXERCÍCIO DO MÚNUS PÚBLICO.
AFRONTA AO INCISO XVI, DO ARTIGO 115, DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA NÃO
VERIFICADA - NORMA QUE VEDOU O DENOMINADO 'EFEITO CASCATA',
ACARRETANDO
NA
IMPOSSIBILIDADE
DE
DETERMINADO
ACRÉSCIMO
PECUNIÁRIO SER CONSIDERADO NA BASE DE CÁLCULO DE OUTRO CONCEDIDO
POSTERIORMENTE.
ENTENDIMENTO
ENCAMPADO
PELO
PARQUET.
INCONSTITUCIONALIDADE
AFASTADA.
PRETENSÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE, NA PARTE CONHECIDA” (ADI n. 2094466-25.2018.8.26.0000 Rel. Des.
Francisco Casconi, 22.08.2018).
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 94
da Lei Orgânica do Município de Araçatuba, que institui quinquênios e sexta-parte em
favor dos funcionários públicos. Vicio formal de inconstitucionalidade, por desvio de poder
legislativo, pois se trata de matéria de competência privativa do Poder Executivo. Violação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2134323-44.2019.8.26.0000 -Voto no 6300/20
9
frontal ao texto constitucional que consagra a separação dos poderes estatais. Criação de
atribuições aos órgãos da Administração e de despesas sem dotação orçamentária.
Ofensa aos artigos 37, X, e 169, § 1o, I e II, da CF/88 além dos artigos 5o, § 2o, 24, § 2o,
item 1, 25 e 144, todos da Constituição Bandeirante. Inconstitucionalidade configurada.
Arguição de inconstitucionalidade julgada procedente” (Arguição de Inconstitucionalidade
n. 0006387-75.2016.8.26.0000, Rel. Des. Péricles Piza, 16.04.16).
“Arguição de Inconstitucionalidade. Art. 125 da Lei
Orgânica do Município de Presidente Prudente. Norma de iniciativa parlamentar que, ao
conferir direitos e benefícios aos servidores públicos municipais, disciplinou tema de
competência exclusiva do Poder Executivo. Vício de iniciativa. Afronta ao art. 24, § 2o, 1 e
4 da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade reconhecida. Ao Poder Executivo cabe
organizar e executar todos os atos de administração. Arguição acolhida Inconstitucionalidade declarada” (Arguição de Inconstitucionalidade n.
0063209-21.2015.8.26.0000, Rel. Des. Ferraz de Arruda).
Não obstante, e considerando-se o princípio da causa
petendi aberta, aplicável aos procedimentos desta natureza, verifica-se que os benefícios
em questão tampouco se harmonizam com o regime celetista adotado pelo Município, o
que enseja a declaração de inconstitucionalidade das normas impugnadas também sob
esse aspecto, assim como ocorre com os artigos 23 a 33 da Lei Complementar n.
03/1992.
Malgrado derivem de iniciativa legislativa do Chefe do
Poder Executivo, referidos artigos da lei complementar municipal estabelecem direitos e
benefícios próprios dos servidores regidos pelo regime jurídico público (adicionais de
tempo de serviço, sexta-parte, licença-prêmio e promoção), os quais são incompatíveis
com o regime celetista fixado pelo artigo 2o desse mesmo diploma legal.
E isso porque, quando o ente público adotou o regime
celetista para reger as relações jurídico-funcionais entre o poder público e seus servidores
(empregados públicos, no caso concreto), voluntariamente encerrou, nesse ponto, sua
autonomia legislativa, na medida em que a competência normativa para disciplina das
relações trabalhistas é privativa da União, (art. 22, I, da Constituição Federal).
Assim sendo, pela remissão do art. 144 da Constituição
Paulista e da orientação consagrada em repercussão geral (Tema 484), esses preceitos
são inconstitucionais por violação do princípio federativo e consequente repartição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2134323-44.2019.8.26.0000 -Voto no 6300/20
10
constitucional de competências.
Como se vê, as normas impugnadas contém mácula de
iniciativa também porque abrangeram matéria que envolve a relação de trabalho e não
poderia, assim, ter sido normatizada pelo ente municipal.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no
3.310, de 03.04.13 de Diadema proibindo o exercício, cumulativo, da função de motorista
e cobrador. Competência legislativa. Privativa da União para legislar sobre direito do
trabalho (art. 22, I da CF). Descabida imposição de restrições a direitos trabalhistas e
exercício de jornada de trabalho em âmbito local. Inconstitucionalidade. Ocorrência.
Afronta a preceito constitucional (art. 144, todos da Constituição Estadual). Competência
exclusiva da União para regular direito trabalhista. Vício de iniciativa. Matéria trabalhista
da competência legislativa da União. Não há falar em competência de iniciativa que
pressupõe competência Municipal. Prejudicado o reconhecimento nesse aspecto.
Arguição acolhida.” (Arguição de inconstitucionalidade n. 0080870-13.2015.8.26.0000,
Rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 24.02.16).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n.
3.717/15 do Município de Cubatão. Legislação que dispõe sobre a obrigatoriedade da
contratação de mão-de-obra cubatanense e de mão-de-obra feminina pelas prestadoras
de serviço no pólo industrial do Município. Matéria trabalhista. Usurpação de competência
legislativa exclusiva da União (artigo 22, inciso I, da Constituição Federal), ofendendo o
princípio federativo. Desrespeito aos artigos 1o e 144 da Constituição Estadual. Vício
formal de iniciativa. Inconstitucionalidade configurada. Ação julgada procedente, com
modulação de seus efeitos.” (ADI n. 2270853-94.2015.8.26.0000, Rel. Des. Moacir Peres,
j. 08.06.2016).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
no 2.543, de 12 de agosto de 2016, do Município de Itapecerica da Serra, que 'dispõe
sobre a obrigatoriedade das empresas prestadoras de serviços no Município de
Itapecerica da Serra, a contratarem e manterem empregados prioritariamente
trabalhadores domiciliados no Município de Itapecerica da Serra e dá outras providências
correlatas' - Usurpação da competência da União para legislar sobre direito do trabalho
(artigo 22, inciso I, da Constituição Federal) - Afronta ao princípio federativo (artigos 1o e
144, da Carta Bandeirante) - Lei municipal de iniciativa parlamentar que estabelece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2134323-44.2019.8.26.0000 -Voto no 6300/20
11
obrigações e impõe tarefas típicas de administração ao Poder Executivo -
Inconstitucionalidade - Vício de iniciativa - Ofensa ao princípio da harmonia e
independência dos Poderes - Violação aos artigos 1o, 5o, 47, incisos II, XIV e 144, da
Constituição Estadual. Pedido procedente.” (ADI n. 2196508-26.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Ricardo Anafe, j. 15.02.2017).
Ante o exposto, julga-se procedente a ação, na parte
conhecida, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 80, 91 e 93 da Lei Orgânica
do Município, e dos artigos 23 a 33 da Lei Complementar n. 03/92, ambas do Município de
Flórida Paulista.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR